Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Ação rescisória. Sucedâneo recursal. Óbice legal. Indeferimento da inicial.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial e extinguiu a ação rescisória sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da decisão que indeferiu a inicial, por ausência dos pressupostos legais.
III. Razões de decidir
3. Indefere-se a inicial da ação rescisória quando verificada a ausência de quaisquer das hipóteses do art. 966 do CPC.
4. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A petição inicial da ação rescisória deve conter os requisitos indicados no art. 966 do CPC, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966.